Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002503-28.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002503-28.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL.
Processo na origem: 1000214-16.2022.8.11.0003
Comarca de Rondonópolis.
LIMINAR
Agravo interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e pedido de tutela antecipada (Proc. n.o 1000214-16.2022.8.11.0003) que COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL move contra UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 118191471 - Pág. 5): deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja suspenso o reajuste do contrato, bem como o seu distrato e manteve a contratação da forma como convencionada até a data do reajuste, inclusive, com a inclusão de novos associados, tudo como previsto no contrato firmado entre as partes, devendo a parte demandada se obstar de promover qualquer tipo de impedimento para que os associados utilizem do plano de saúde, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.
AGRAVO: UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir e requer a extinção do feito, sem resolução do mérito. Alega que a decisão tratou o assunto como revisão de reajuste, quando o assunto está vinculado à possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato. Sustenta que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar antes da concessão da tutela de urgência. Argui que o contrato firmado entre as partes, prevê claramente a possibilidade de rescisão e que houve a tempestiva notificação da parte contrária, logo a rescisão não configura abuso de direito ou afronta a função social do contrato ou a boa–fé. Aduz que a decisão fere seu direito líquido e certo quando impediu a rescisão contratual, afastou qualquer reajuste contratual, permitiu o ingresso de novos usuários e não exigiu “fiança real” enquanto se discute a cláusula de rescisão contratual. Acusa a agravada de se negar a recompor os custos assistenciais do contrato e, após receber a notificação, ficar inerte e não buscar alternativas para se manter o plano de saúde, logo demonstrou desinteresse. Insiste que, para manter a prestação dos serviços contratados, é necessário haver o equilíbrio contratual, porém a agravada teria se recusado a suportar os custos, logo sua única alternativa foi rescindir o contrato. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão de modo a permitir a imediata rescisão do contrato e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de manter o contrato da agravada nos termos de contrato coletivo.
É o relato.
Decido.
A autora COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL informa que celebrou com a requerida o plano de saúde coletivo empresarial com coparticipação para a prestação de serviços médicos e hospitalares, em 01/11/2015, com o número de referência 3990 (ID).
Relata na petição inicial que a parte demandada pretendeu reajustar o contrato em 280% e, posteriormente, por meio de negociação, o reajuste fora reduzido para 80%, sob pena de rescisão do plano.
A autora propôs a presente ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela, que foi deferida em parte para determinar que a agravante suspenda o reajuste e o distrato e mantenha as condições de contratação, inclusive com a inclusão de novos associados.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante mantenha, mas mesmas condições anteriores ao reajuste, o contrato coletivo da agravada e beneficiários.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No entanto, no caso, não ficou demonstrado o perigo de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, a agravada e seus associados deverão continuar pagando as mensalidades conforme estipuladas no contrato e antes do reajuste que reputam excessivo.
Do mesmo modo, não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde contratado por meio da empresa agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, encontram-se em dia com o pagamento das parcelas e houve a negociação no sentido de se estabelecer o novo percentual do reajuste.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6